Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004885-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES - CPF: 072.962.941-40 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal juara (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –

ALEGADA A INIDONEIDADE DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR, INCLUSIVE POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NO PRAZO PREVISTO PELA RECOMENDAÇÃO N. 412 DO CNJ

– IMPROCEDÊNCIA – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA QUE NÃO IMPLICA A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PACIENTE QUE FAZ USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESDE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E FOI RECENTEMENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Da análise cuidadosa do caso em apreço, não há como afirmar que a imposição e a manutenção do
monitoramento

eletrônico
são desproporcionais, tampouco que carecem de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir e os elementos colhidos nos autos bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguardo dos meios e dos fins da persecução criminal judicial.

2.

Em especial, destaca-se o fato de que o paciente se encontra em uso de equipamento de monitoramento eletrônico desde sua prisão em flagrante, sendo desarrazoada, portanto, sua retirada após a prolação de sentença condenatória, pendente ainda de apreciação o recurso de apelação criminal interposto pela i. Defesa, quando ainda presentes os requisitos ensejadores da medida.

3.

Demais disso, cediço que a, despeito do prazo de 90 (noventa) dias previsto pela Recomendação n. 412 do CNJ para reavaliação da imprescindibilidade das cautelares, o desatendimento a essa recomendação não implica a imediata revogação da providência acautelatória, mas, sim, o dever de sua imediata reanálise, sem que tenha sido constatado, ademais, qualquer excesso de prazo
in casu
, mormente em vista da Súmula n. 52 do STJ. Precedentes.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004885-23.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE: DR. RAIMUNDO MORIMAN DE GÓES JÚNIOR

PACIENTE: JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico por tempo acoimado excessivo
nos autos da Ação Penal n. 1002562-59.2022.8.11.0018 (Pje), em que o beneficiário do
writ
restou
condenado
, em primeira instância, pela prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, o d. causídico esclarece que o paciente se encontra submetido ao uso de
monitoramento eletrônico
há cerca de
dois anos
, tendo sido recentemente
condenado
nos autos supramencionados, oportunidade em que o d. juízo
a quo
, ao proferir sentença,
deixou de se manifestar acerca da manutenção da medida cautelar.

Opostos
embargos aclaratórios
, o d. juízo
a quo
consignou que a medida seria mantida até o
trânsito em julgado
da sentença condenatória.

Nessa seara, sustenta o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea
para manutenção da medida de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente, mormente à vista da
ausência de revisão periódica da imprescindibilidade da cautelar
, nos termos do
art. 4o, parágrafo único, da

Resolução n. 412
,
do Conselho Nacional de Justiça.

Sob o argumento, portanto, de que o paciente se encontra submetido ao uso de monitoramento eletrônico há
tempo excessivo
, a ofender, na intelecção do impetrante, a
finalidade ressocializadora da pena
, pleiteia-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a decisão que impôs ao paciente a medida cautelar de monitoramento eletrônico
.

No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 204596195 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 204826169), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 205353161.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 205702150).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES
, em
06/09/2022,
foi preso em flagrante delito pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em audiência de custódia, o d. juízo singular

concedeu ao paciente a
liberdade provisória
, condicionada, dentre outras medidas acautelatórias, à utilização de
monitoramento eletrônico
.

Extrai-se da exordial acusatória posteriormente ofertada pelo
parquet
que, no dia
05/09/2022
, por volta das oito horas da manhã, na Rua Vira Sol, n. 272, Bairro Porto Seguro, no Município de Juara/MT,
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES
e
Rodrigo Silva Alves
, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
traziam consigo, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, para fins de traficância, maconha, com massa bruta de 332 g
(trezentos e trinta e duas gramas), além de
cocaína, em forma de pedra, com massa bruta de 37,1 g
(trinta e sete gramas e um decigrama).

Além disso, a partir de data incerta, mas até o dia
05/09/2022
, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ambos os denunciados, de forma livre e voluntária,
se associaram a fim de praticar, reiteradamente e habitualmente, tráfico ilícito de drogas, inclusive aquele narrado anteriormente
.

Após o regular transcorrer da instrução criminal, proferiu-se
sentença condenatória
em desfavor do paciente, que restou apenado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, tendo sido
absolvido
do delito tipificado pelo art. 35 do mesmo diploma.

No édito condenatório, fixou-se sanção no patamar de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente fixados no patamar mínimo legal.

Opostos dois embargos aclaratórios por parte da i. Defesa do paciente, com esteio em suscitada
omissão
no édito condenatório quanto à
manutenção da medida de monitoramento eletrônico
, o d. juízo
a quo
asseverou, na oportunidade, que as medidas cautelares vigorariam
até o trânsito em julgado da sentença
, encontrando-se ainda pendente de análise o recurso de
apelação
interposto pela i. Defesa do paciente e do corréu.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que as providências acautelatórias impostas em face de
JEFFERSON
foram inicialmente cominadas pelo d. Juízo Plantonista, em sede de audiência de custódia,

diante da
inexistência de requisitos que autorizassem a prisão preventiva
, particularmente quanto ao
periculum libertatis
.

Por clareza, reproduzo excerto da referida decisão,
in verbis
:

“[...]
No caso,
embora haja indícios suficientes de autoria, não há que se falar, em princípio, que a segregação cautelar se mostra plausível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, haja vista, ter sido demonstrada a verdadeira identidade do indiciado, conforme qualificação deste aportado aos autos.

A prisão preventiva, provisória, sem pena, se constitui medida extrema e excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. A constrição pessoal não serve como cumprimento antecipado de pena.

Em razão disso,
incabível a conversão da prisão em flagrante, ora homologada, em prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do CPP.

Ante o exposto, em conformidade com a cota ministerial
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA
em favor de
Jefferson Douglas Silva Alves
,

qualificado nos autos, com fulcro no artigo 310, III, do Código de Processo Penal,
CONDICIONADA
ao cumprimento das medidas cautelares, – artigo 319 do Código de Processo Penal:

a)
Compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais sua presença seja necessária, não se mudar de residência, bem como ausentar-se da comarca
, enquanto perdurar a investigação e instrução processual, sem prévia autorização deste Juízo;

b)
Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas
;

c)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga, no período entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte; e

d)
Monitoramento eletrônico
”.

(Decisão de ID 94450012 — autos n. 1002200-57.2022.8.11.0018). — Destaquei.

Posteriormente, instado a decidir acerca da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, em
31/07/2023
, o d. juízo
a quo
manteve tal entendimento, assim consignando,
in verbis
:

“[...]
Analisando os autos verifico que o réu foi preso acusado das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo que em audiência de custódia obteve a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico.

No caso em análise,
observo que a tornozeleira eletrônica foi instalada, com intuito de evitar a prisão preventiva do réu, a qual normalmente é decretada em crimes desta natureza.

Ademais,
o réu foi acusado de manter proximidade com organização criminosa, conforme relatório policial acostado nos autos.

ANTE O EXPOSTO,
indefiro o pedido e mantenho a medida cautelar de monitoramento eletrônico
”.

(Decisão de ID 124315946 — autos n. 1002562-59.2022.8.11.0018). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, em que pese entender não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, in casu
, a d. autoridade acoimada coatora entende serem necessárias
providências acautelatórias diversas
, em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente; ensejo em que se sublinha não apenas a
exacerbada gravidade ínsita ao comércio malsão
, mas também a
proximidade com organização criminosa
, circunstância que restou
reiterada
no édito condenatório.

Estão presentes, portanto, elementos que demonstram satisfatória e concretamente a necessidade de imposição da medida de monitoramento eletrônico com vistas à prevenção de novos delitos e à vinculação do paciente ao feito em trâmite, que se encontra, consoante já relatado, em
fase recursal
, tendo sido os autos remetidos a esta eg. Corte de Justiça em
06/02/2024
.

Nesse cenário, deve-se reconhecer ainda que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar que,
finalizada a instrução criminal
,
fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Mesmo porque, como é cediço,
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, a partir de uma cuidadosa análise dos autos, não
observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo foram tomadas dentro do limite da razoabilidade, decorrendo eventual atraso no trâmite processual certamente das
particularidades do caso concreto
, ensejo em que sublinho se tratar da apuração de
crimes demasiadamente graves
, de complexidade reconhecida
.

Nesse sentido, verte dos autos n. 1002562-59.2022.8.11.0018 que, após finalizadas todas as diligências investigativas e concluído o inquérito policial, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em
14/03/2023
, ao que se seguiu a notificação dos acusados, que apresentaram
defesa prévia
em
01/04/2023
.

Recebida a denúncia em
10/04/2023
, se designou audiência instrutória para
07/07/2023
, que restou adiada para o dia
22/11/2023
mediante decisão calcada na necessidade de readequação da pauta.

Em
21/07/2023
, a i. Defesa do paciente pleiteou a retirada do dispositivo de monitoramento eletrônico, petitório indeferido pelo d. juízo
a quo
, nos termos já relatados, em
31/07/2023
, após manifestação desfavorável do
parquet
.

Realizada a audiência instrutória na data aprazada, em
22/11/2023
, o i. representante ministerial apresentou
alegações finais orais
, vindo a i. Defesa do paciente a apresentá-las por meio de
memoriais
em
28/11/2023
.

Em
13/12/2023
, o d. juízo
a quo
proferiu sentença, ao que se seguiu a oposição de embargos de declaração pela i. Defesa do paciente, na mesma data, os quais foram julgados pelo d. juízo
a quo
em
19/12/2023
. Opostos novos aclaratórios em
20/12/2023
, o d. juízo
a quo
os apreciou em
03/02/2024
, oportunidade em que recebeu o recurso de
apelação criminal
anteriormente interposto pela i. Defesa, o qual foi remetido a esta eg. Corte de Justiça, consoante já relatado, em
06/02/2024.

Evidente, portanto, que
a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, cabendo rememorar que, a teor do que dispõe a Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Ademais, ainda que o d. causídico se insurja contra a manutenção da medida cautelar à míngua de revisão periódica de sua imprescindibilidade, é cediço que, mesmo que a
Resolução n. 412/2021 do CNJ
recomende o prazo máximo de
90 (noventa) dias
para reavaliação da medida,
não há falar em revogação automática quando do não atendimento a esse prazo
, oportunidade em que deverá se proceder, pelo contrário, à imediata análise da imprescindibilidade da cautelar vergastada, nos moldes do regramento concernente à
prisão preventiva
.

Veja-se:

“[...] A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia,
‘[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que
a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva’
(HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.)”.

(AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Dessa forma, verifico, em primeiro lugar, que
o feito tramita de forma razoável
, em atenção às
peculiaridades
e à
complexidade
do caso; ademais, tendo o d. juízo
a quo
decidido pela
manutenção
da medida até o
trânsito em julgado da sentença condenatória
, sublinhando-se que se cuida de
medida alternativa ao cárcere
e
mais favorável
ao increpado, não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é
desproporcional
, tampouco que carece de
motivação jurídica válida
, haja vista as razões de decidir e os elementos constantes nos autos bem evidenciarem a
imprescindibilidade do monitoramento

para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial.

Por clareza, registro ainda que, como se sabe, “
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

Por derradeiro, cediço que os Tribunais Superiores orientam no sentido de não se deferir ao condenado o direito de
recorrer em liberdade
quando, tendo permanecido
segregado
durante a persecução criminal, encontram-se ainda presentes os motivos para a
manutenção da prisão preventiva
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019); raciocínio aplicável,
mutatis mutandi
, à hipótese dos autos, por ter o paciente respondido ao processo em uso de
monitoramento eletrônico
, sendo desarrazoada, portanto, a revogação da medida após sua
condenação
, presentes, como exposto, os fundamentos ensejadores de sua decretação.

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
JEFFERSON
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEFFERSON DOUGLAS SILVA ALVES
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024